Tribunal: TJMT
Processo: 1005092-22.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005092-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), ANGELO GUIMARAES SCARPAT - CPF: 106.724.861-72 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CIVEL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA GUIMARAES SCARPAT - CPF: 916.220.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, UNÂNIME

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – PACIENTE IDOSO E EM TRATAMENTO DE SAÚDE – HEMODIÁLISE – ORDEM PARCIALMENTE DEFERIDA.

Demonstrada a existência de doença grave em situação que seja totalmente incompatível com o tratamento durante a segregação cautelar, impõe-se a conversão da prisão preventiva em domiciliar com autorização para tratamento de hemodiálise 3 vezes na semana. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS Nº
1005092-22.2024.8.11.0000

IMPETRANTE:

RAILTON FERREIRA DE AMORIM

PACIENTE:

ÂNGELO GUIMARAES SCARPAT

2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado pelo
RAILTON FERREIRA DE AMORIM
, em favor do paciente
ÂNGELO GUIMARAES SCARPAT
, com objetivo de suspender ordem de prisão por inadimplência de pensão alimentícia decretada no Cumprimento de Sentença em trâmite no Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, em 09/12/2023.

Narra o impetrante que o paciente é devedor de alimentos, no montante de R$ 48.990,09 (quarenta e oito mil novecentos e noventa reais e nova centavos).

Defende que a prisão do paciente é desarrazoada, e defende a concessão da ordem, por “
primeiramente, o débito alimentício perdeu há tempos o caráter emergencial, e, se mantida a prisão, além dos prejuízos que o Paciente está suportando, o alimentado continuará privado dos alimentos diante da impossibilidade absoluta daquele em provê-los segregado BEM COMO DE MANTER SUA SAÚDE QUE PRECISA FAZER HEMODIALISE 03 (TRÊS) VEZES NA SEMANA, USO DE MEDICAMENTOS EM HORARIOS CERTOS E DA IDADE AVANÇADA”
(sic).

Fundamenta o pedido ao argumento realiza hemodiálise 3 vezes por semana e, no sistema carcerário, não há tratamento adequado a pessoas idosas e com problemas de saúde.

Salienta, ainda, que não dispõe do valor integral para pagamento do débito alimentar.

Ordem concedida parcialmente para converter a prisão em prisão domiciliar, com a ressalva a necessidade de comparecer em sessões de hemodiálise (Id. 204807166).

Sem informações do Juízo.

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça pela concessão parcial da ordem, para converter a prisão em sua modalidade domiciliar, com a ressalva da necessidade de comparecer às sessões de hemodiálise (Id. 207445656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Habeas Corpus impetrado pelo
RAILTON FERREIRA DE AMORIM
, em favor do paciente
ÂNGELO GUIMARAES SCARPAT
, com objetivo de suspender ordem de prisão por inadimplência de pensão alimentícia decretada no Cumprimento de Sentença em tramite no Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, em 09/12/2023.

No caso, o débito alimentar existe, é elevado e o paciente afirma que não dispõe de condições para quitá-lo integralmente.

Ocorre que há a excepcionalidade para conversão da prisão em prisão domiciliar, porquanto o paciente é pessoa idosa (76 anos) e realiza tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana (Id. 204795698).

Por oportuno, colaciona-se fragmento do parecer
d.
Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 207445656):

“(...) No caso dos autos, restou evidenciado que o Executado/Paciente deixou de comprovar na ação executiva originária o cumprimento da obrigação alimentar, ônus que recai somente sobre si, referente às parcelas dos meses de janeiro de 2020 até a presente data, de forma que fora decretada a sua prisão.

Embora argumente sua impossibilidade para tal, é cediço que o habeas corpus não é medida apropriada para discutir tal matéria.

Nada obstante, demonstrou satisfatoriamente o paciente ser pessoa idosa (76 anos de idade) e que necessita fazer uso de 3 (três) sessões de hemodiálise por semana, conforme relatório médico colacionado ao id. 204795698.

Dessarte, frente a excepcionalidade da medida prisional por débito alimentar e à luz do resguardo do direito à vida e saúde do paciente, entendo ser forçoso a acolhida do pleito de conversão da prisão em sua modalidade domiciliar.

(...)

Desta feita, o Parquet opina pela concessão parcial da ordem, confirmando a liminar outrora deferida para converter a prisão em sua modalidade domiciliar, mantendo-se inalteradas as imposições fixadas na sentença, ressalvando somente referente às condições de cuidados

necessárias, notadamente o comparecimento às sessões de hemodiálise.
(...)”

Assim, é recomendável a conversão do regime de prisão para prisão domiciliar, com autorização para deslocamentos para sessões de hemodiálise, porquanto o quadro clínico do paciente demanda cuidados.

Com efeito,
o artigo 117, II da Lei de Execução Penal prescreve que:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;(...).”

A admissibilidade da concessão de tal benesse, tem sido acolhida humanamente pelos tribunais pátrios. N
essa linha:

HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS – OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – PRISÃO CIVIL DECRETADA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA – ALIMENTANTE ACOMETIDO POR GRAVE ENFERMIDADE – CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A CONVERSÃO DO REGIME PARA PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. A existência da dívida alimentar autoriza a decretação da prisão civil do devedor, nos termos do art. 5º, LXVII, da Constituição Federal. Embora não se mostre possível a revogação da prisão decretada, em razão da persistência da dívida alimentar incontroversa, é recomendável a concessão da ordem mandamental, para que o paciente cumpra a prisão civil em regime domiciliar, em observância à dignidade da pessoa humana e às peculiaridades do caso, tendo em vista existência de prova inequívoca acerca do quadro clínico extremamente delicado em que ele se encontra, conforme atesta relatório médico.
(N.U 1018816-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 07/09/2023)

HABEAS CORPUS – AÇÃO DE EXECUÇÃO ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL DECRETADA – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA – PRETENSÃO QUE DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – ALIMENTANTE IDOSO E PORTADOR DE ENFERMIDADE – CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A CONVERSÃO DO REGIME PARA PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. O Habeas Corpus não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos, principalmente a rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente, pois são matérias que devem ser arguidas em ação própria.
A impetração do writ se destina apenas à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia. Tendo sido demonstrada de forma inequívoca, a situação de vulnerabilidade do idoso diagnosticado com diversas enfermidades, a ordem há que ser concedida para que o paciente, devedor de alimentos, cumpra a prisão civil em regime domiciliar, em observância à dignidade da pessoa humana e às peculiaridades do caso.
(N.U 1004072-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,

Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

Com estas considerações, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
concede-se parcialmente

a
ordem de
habeas corpus
, para converter a prisão em prisão domiciliar com autorização para tratamento de hemodiálise 3 vezes na semana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024